Tribunal: TJSP
Processo: 2204572-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em cédula de crédito bancário - decisão que acolheu em parte a exceção de preexecutividade da agravante - pretensão da agravante de ver acolhida integralmente a exceção tendo em vista que o juízo a quo não apreciou o pedido relativo à apresentação do título original, nem a questão relativa à necessidade de indicação das datas e valores das prestações –

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em cédula de crédito bancário - decisão que acolheu em parte a exceção de preexecutividade da agravante - pretensão da agravante de ver acolhida integralmente a exceção tendo em vista que o juízo a quo não apreciou o pedido relativo à apresentação do título original, nem a questão relativa à necessidade de indicação das datas e valores das prestações – desnecessidade de juntada do título original posto que não exigida na Lei 10.931/04, bem como por não haver alegação do agravante no sentido de não ter firmado a CCB ou de haver vício de consentimento ou de vontade quando da celebração do negócio jurídico – CCB que indica com precisão as datas e valores das prestações, bem como todas as demais informações pertinentes, cumprindo os requisitos previstos no art. 29, III, da Lei 10.931/04 - decisum mantido - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204572-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RENATO PALAIA GIANNONI, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204572-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.456
AGRV.No: 2204572-83.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : RENATO PALAIA GIANNONI
AGVDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
*AGRAVO DE INSTRUMENTO execução fundada em
cédula de crédito bancário - decisão que acolheu em parte a
exceção de preexecutividade da agravante - pretensão da
agravante de ver acolhida integralmente a exceção tendo em
vista que o juízo a quo não apreciou o pedido relativo à
apresentação do título original, nem a questão relativa à
necessidade de indicação das datas e valores das prestações
desnecessidade de juntada do título original posto que não
exigida na Lei 10.931/04, bem como por não haver alegação
do agravante no sentido de não ter firmado a CCB ou de
haver vício de consentimento ou de vontade quando da
celebração do negócio jurídico
CCB que indica com
precisão as datas e valores das prestações, bem como todas
as demais informações pertinentes, cumprindo os requisitos
previstos no art. 29, III, da Lei 10.931/04 - decisum mantido
- agravo improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra a decisão de fls. 151/153 da execução fundada em
cédula de crédito bancário que, complementada pela
rejeição dos embargos de declaração (fls. 164/165),
acolheu parcialmente a exceção de preexecutividade do
agravante para determinar o levantamento da penhora que
incidiu sobre seu imóvel por entender que se trata de bem
de família.
2. Segundo o agravante, apesar do decisum
ter rejeitado em parte a exceção sob o argumento de que a
cédula de crédito bancário é título executivo e que o
agravado apresentou planilha de cálculo com indicação das
informações devidas, a verdade é que em nenhum momento
foi questionada a natureza jurídica da cédula de crédito
nem a planilha acostada aos autos da execução. Aduziu que
o juízo a quo não apreciou o pedido relativo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204572-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
apresentação do título original, nem a questão relativa à
necessidade de indicação das datas e valores das
prestações conforme determina o art. 29, III, da Lei
10.931/04.
Também
não
sanou
a
omissão
quando
do
julgamento dos embargos de declaração opostos contra o
decisum, limitando-se a consignar que “a decisão efetuou
o devido cotejo sobre os requisitos formais do título
extrajudicial”, o que caracteriza ofensa aos §§1o e 2o do
art. 489 do CPC/15. Por fim, insistiu na necessidade de
apresentação da cédula original e de ela indicar as datas
e valores de cada prestação, o que não ocorreu no caso em
tela e, portanto, a descaracteriza como título executivo.
3.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 68/69) e respondido com preliminar
de não conhecimento do agravo (fls. 74/80), tendo em
vista que os embargos de declaração opostos pelo
agravante objetivaram a revisão da decisão combatida de
modo que não poderiam ter sido conhecidos. Assim,
equivalem a pedido de reconsideração e, portanto, o
agravo é intempestivo.
É o relatório.
4. De início, analisa-se a preliminar de
não conhecimento do agravo de instrumento com base na
suposta intempestividade, a qual não prospera. Com
efeito, impossível considerar os embargos de declaração
do agravante como pedido de reconsideração, tendo em
vista que foram utilizados para sanar omissões e
obscuridades
elencadas
a
fls.
155/160
dos
autos
principais. Assim, apesar de rejeitados (fls. 164/165 dos
principais),
interromperam
o
prazo
para os demais
recursos de modo que não há falar em intempestividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204572-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
deste agravo de instrumento.
5. No mérito, o recurso não comporta
provimento. Respeitado o convencimento do agravante,
desnecessária
a
apresentação
da cédula
de crédito
original não só porque a Lei 10.931/04 não exige tal
providência
para
o
ajuizamento
da
execução,
mas
principalmente porque não há alegação do agravante no
sentido de não ter firmado a CCB ou de haver algum vício
de consentimento ou de vontade quando da celebração do
negócio jurídico. Nesse sentido:
“APELAÇÃO
-
Embargos à execução
-
Sentença de improcedência - Cerceamento
de
defesa

Inocorrência
-
Matéria
exclusivamente
de
direito
-
Perícia
contábil
seria
inócua
-
Cédula de Crédito Bancário
Presença de
título
executivo

Desnecessidade de
oferecimento do original - Alegação de
inexequibilidade
do título executivo

Rejeição - Possibilidade da capitalização
composta, vez que legalmente permitida,
além de ter sido expressa e claramente
contratada (...) - Sentença mantida -
Elevação da verba honorária - Art. 85,
§11, CPC/15 - Recurso não provido.”
(TJSP,
Apelação
no
1004087-33.2018.8.26.0072, Bebedouro, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 28/11/2019,
REL. DÉCIO RODRIGUES)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de Crédito
Bancário
Presença de título executivo
Desnecessidade de
oferecimento
do original
Ausência
de
iliquidez
do título Vencimento da obrigação em
data certa Impossibilidade de limitação
da taxa de juros, cuja abusividade deve
ser
examinada
de
acordo
com
as
circunstâncias de cada contrato e não
apenas com a taxa média de mercado ou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204572-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
operações
anteriores

Eventuais
amortizações do débito que poderão ser
comprovadas
nos
autos
da execução
Sentença de rejeição mantida
Recurso
desprovido,
com
observação.”
(TJSP,
Apelação
no
1090016-47.2018.8.26.0100,
São Paulo, 15a Câmara de Direito Privado,
j. 1/10/2019, REL. VICENTINI BARROSO).
6. Assim, embora a juntada do original
fosse
preferível
para
evitar eventual cobrança em
duplicidade ante a possibilidade de circulação da cédula
consoante o art. 29, §1o, da Lei 10.931/04, o ajuizamento
da execução se contenta com a apresentação da cópia do
título.
No
mais,
qualquer
prejuízo
do
agravante
decorrente da circulação indevida, situação que tem se
mostrado muito rara após o ajuizamento da execução, será
remediado pela punição adequada da conduta desleal.
7. Por fim, não assiste razão ao agravante
quando se insurge contra a falta de indicação das datas e
valores das prestações, tendo em vista que a CCB indica
com precisão estas e todas as demais informações
necessárias (fls. 42/48 dos autos principais), informando
o valor do empréstimo (R$100.000,00), o número e valor
das parcelas (36 de R$5.007,39) e a data de pagamento
(dia 16), além das taxas de juros, local do pagamento,
CET e mais, cumprindo assim os requisitos estabelecidos
no art. 29, III, da Lei 10.931/04.
8.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204572-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js